Tribunal: STF
Processo: HC 264522
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO POR CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.11.2025, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Danilo Gomes de Oliveira, contra a certificação do trânsito em julgado de decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.071.193.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.071.193 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.8.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso.



    Em 28.8.2025, certificou-se o trânsito em julgado dessa decisão.



    5. Em 3.11.2025, impetrou-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “não há que se falar em trânsito em julgado da condenação, uma vez que o paciente NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial anteriormente interposto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AFASTA A PRECLUSÃO TEMPORAL e impede o reconhecimento do trânsito em julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, “tão logo a nova defesa foi constituída, houve a imediata interposição de Agravo em Recurso Especial, o qual foi admitido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça, estando atualmente concluso ao Ministro Relator Sebastião Reis Júnior” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a manifestação tempestiva e legítima da defesa demonstra, de maneira inequívoca, a intenção recursal e a ausência de desídia, afastando qualquer hipótese de inércia processual. Assim, não há decisão definitiva apta a justificar a execução penal, devendo ser reconhecida a nulidade do ato que certificou o trânsito em julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a expedição e manutenção da ordem de prisão fundada em decisão ainda não definitiva configura constrangimento ilegal, em afronta direta aos artigos 5º, incisos LXI e LXVIII, da Constituição Federal, e 283 do Código de Processo Penal, que dispõem expressamente que ninguém poderá ser preso senão em virtude de sentença condenatória transitada em julgado” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MOSTRA-SE DESPROPORCIONAL E INCOMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, impondo-se a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da liminar para que seja concedida ao paciente a liberdade provisória, bem como, requer também, seja convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para concessão da liberdade provisória, bem como, requer também, seja convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos” (fl. 7, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre as alegações defensivas veiculadas no presente habeas corpus. Limitou-se a negar provimento ao recurso especial da defesa sob o fundamento de que não teria havido ilegalidade na busca domiciliar realizada na residência do paciente.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do réu só é imprescindível em caso de réu preso intimado da sentença (“Art. 392. A intimação da sentença será feita: I – ao réu, pessoalmente, se estiver preso;”). 



    Pelo alegado pelo impetrante na petição inicial, é incontroverso que o réu estava em liberdade e que sua defesa técnica constituída à época da decisão foi dela intimada. Não se comprova, assim, ilegalidade manifesta ou teratologia na certificação do trânsito em julgado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE QUANTO AO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DEFESA CONSTITUÍDA À ÉPOCA INTIMADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 260.949-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, ‘Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual’ (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020). 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.679-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.8.2025).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).



    10. Não merece acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O paciente foi condenado a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, de modo que ausente o requisito do inc. I do art. 44 do Código Penal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.715-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEM ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    5. Não há ilegalidade na decisão que nega a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reprimenda ter sido fixada acima de quatro anos. Precedentes. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.429-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    “(...) PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice na fixação da pena, por crime doloso, em patamar superior a quatro anos – artigo 44, inciso I, do Código Penal” (HC n. 199.577, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora